Tribunal: TJMT
Processo: 1018621-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018621-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (APELANTE), ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.221.042-34 (APELANTE), DUCA COSTA FILHO - CPF: 632.155.352-20 (TESTEMUNHA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0088-95 (VÍTIMA), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [concurso de agentes]. Pleito absolutório. condenação mantida. Dosimetria. Alegada dupla valoração. Maus antecedentes e reincidência. Condenações distintas. Regime inicial fechado. Reincidência específica. Circunstância judicial desfavorável. Mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado [concurso de agentes], a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena e a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

1) I
nsuficiência probatória para a condenação;
2) existência de dupla valoração ao reconhecer os maus antecedentes e a agravante da reincidência; 3) possibilidade de aplicar regime inicial semiaberto diante de pena inferior a 4 (quatro) anos.

III. Razões de decidir

1. As declarações das testemunhas, nas duas fases da persecução penal, somada as imagens de câmeras do estabelecimento furtado, são
“circunstância que afasta a alegada insuficiência probatória."
(STJ, AgRg no AREsp 1.997.048)

2. Os depoimentos de policiais,

desde que harmônicos com as demais provas
, “são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).”
(TJMT N.U 1005611-60.2021.8.11.0013).

3. O c. STJ possui entendimento no sentido de “
ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores."
(STJ, AgRg no HC n. 858.776/SC, Quinta Turma, j. 06.02.2024; Súmula 241).

4. O “
regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, justificando a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda”
(STJ, AgRg no AREsp 1786144 PR 2020/0293665-1, Quinta Turma – 12.8.2024; AgRg no HC no 778.116/SP, Sexta Turma - 23.3.2023)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A condenação por furto qualificado se impõe quando a autoria e a materialidade restam comprovadas por imagens de câmeras de segurança e depoimentos coesos de testemunhas, colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

2. A utilização de condenações anteriores para negativar os maus antecedentes e agravantes não configura
bis in idem
, desde que não haja duplicidade de valoração.

3. A pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão], os maus antecedentes e a reincidência, autorizam o inicial fechado (CP, art. 33, §2o, ‘c’).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, 59, 61, I, e 155, § 4o, IV; CPP, arts. 577 e 593, I; Súmula 241 e 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ — AgRg no HC n. 858.776/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ — AgRg no AREsp n. 1.786.144/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJMT — N.U 1005611-60.2021.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.04.2024; TJSP — APR 00063212620148260272, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 11.11.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1018621-39.2023.8.11.0002 — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe no 1018621-39.2023.8.11.0002), que o condenou por furto qualificado [concurso de agentes], a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4o, IV, do CP - (ID 346031405-fls. 172/179).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) ao negativar os maus antecedentes e a agravante da reincidência, o Juízo incorreu em dupla valoração 3) considerando a pena
“inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis”,
seria cabível a fixação do regime semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a reduzidas as penas e fixado regime semiaberto.

Prequestiona os art. 33, §2o, art. 59, ambos do CP, e a Súmula 269 do STJ (ID 346031415-fls. 193/201).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 346031419-fls. 214/219).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

"APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO QUALIFICADO — SENTENÇA CONDENATÓRIA — RECURSO DEFENSIVO — PLEITO ABSOLUTÓRIO — ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS — IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS — PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA — AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE — IMPOSSIBILIDADE — VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL APLICADA CORRETAMENTE — PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO — SEMIABERTO — INVIABILIDADE — APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO — OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça- ID 351033363-fls. 224/231)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 21.03.2023, por volta das 12h31min, na Loja Martinelo, situada na Rua Ary Paes Barreto, Cristo Rei, nesta cidade, os denunciados Elielson Silva de Albuquerque e Barbara Mayara Queiroz com consciência da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agente, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em uma televisão smart TV 4K, marca Samsung, 50 polegadas, de propriedade da referida empresa.

[...]

no dia dos fatos, a denunciada Bárbara adentrou ao estabelecimento comercial, rompeu o lacre de segurança do aparelho de televisão e a deixou em outro local, ainda dentro da loja, presa em outras caixas e, em seguida saiu do local.

Logo após, o denunciado Elielson adentra a loja, pega a televisão que sua comparsa já havia separado e deixa o estabelecimento carregando o produto furtado.

[...] Em checagem as filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível constatar a ação dos denunciados, os quais foram reconhecidos pelo funcionário da loja, pois já praticaram outros furtos naquele local.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Elielson Silva de Albuquerque e Barbara Mayara Queiroz como incursos na conduta descrita no. art. 155, § 4o, I, IV do Código Penal [...]”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça - ID 346031350-fls. 66/68)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou positivada pelo Relatório Policial (id. 118588872, pgs. 1/3), Auto de Avaliação Indireta (id. 118585938, pg. 14), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A autoria, da mesma forma, ficou evidenciada de forma satisfatória pelas provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial.

[...] há de se dar total credibilidade às declarações da testemunha Duca, pois, ao que consta, não tem qualquer razão aparente para prejudicar o denunciado, imputando-lhe falsamente o crime de furto.

Da mesma forma, há de se dar credibilidade à palavra do Investigador da Polícia Civil Felipe, pessoa idônea e sem qualquer animosidade com o agente, e que tem especial relevo.

[...] Comprovada a autoria e materialidade do crime, verifico que também não há dúvida quanto à incidência da qualificadora descrita no inciso IV, do §4o, do art. 155, do Código Penal, que se refere ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

[...] A DENÚNCIA, então, é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE nas sanções previstas no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, de forma que passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já possui 05 (cinco) condenações definitivas (consulta em anexo).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo penal infringido.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de quatro, dentre as cinco condenações definitivas (+1/6), pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, que AGRAVO em 04 (QUATRO) MESES pela comprovada reincidência (quinta condenação definitiva - +1/6), encontrando a pena de 02 (DOIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, que torno definitiva em face da ausência de qualquer outra circunstância ou causa modificadora da pena.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado, já que foi assistido pela Defensoria Pública.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, notadamente porque, neste caso, se mostra inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da extensa ficha criminal e elevado número de condenações transitadas em julgado (CINCO).”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 346031405 – fls. 172/179)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta no 2023.16.152454 (ID 346028975 – fls. 12), imagens fotográficas das câmeras do estabelecimento (ID 346028977 – fls. 17/22), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Duca Costa Filho, funcionário da Loja Martinello (ID 346028974 – fls. 9/11), o apelante ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE e a coautora Bárbara Mayara Queiroz não foram localizados (ID 346028984 e ID 346028984).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Duca Costa Filho, funcionário da Loja Martinello e Felipe Araújo, investigador de polícia; foi decretada a revelia do apelante ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE (Relatório de Mídia - ID 346031395).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 21.03.2023, por volta das 12h31min, ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE [apelante], na companhia de Bárbara Mayara Queiroz [corré], subtraiu uma Smart TV 4K, marca Samsung, de 50 polegadas, avaliada em R$ 2.899,00, da Loja Martinelo, situada na Rua Ary Paes Barreto, bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande, sendo que a corré violou o lacre de segurança do objeto e, na sequência, o apelante entrou na loja e furtou a televisão, conforme registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Em ambas as fases de persecução penal, a testemunha Duca Costa Filho [funcionário da loja “Martinelo”] prestou declarações coerentes no sentido de que, após constatar a falta do referido televisor, verificou as câmeras de segurança e visualizou a corré “
cortando o lacre que prendia a televisão às demais caixas empilhadas
”; após, “
um homem de porte alto, magro, moreno, cabelo grisalho e camisa florida verde adentra ao comércio e furta a televisão”
; ao olhar as imagens
"reconheceu ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE como sendo o autor do crime”
;
“
conhecia a dupla [...] já tinham passado algumas vezes pela loja”
; possuía conhecimento de que o apelante foi preso em flagrante pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá por praticar furtos em outras lojas “Martinello” (ID 346028974 — fls. 9/10; Mídia - ID 346031396).

Anote-se que esses depoimentos [da testemunha
Duca Costa Filho]
estão corroborados pela declaração do i
nvestigador de Polícia Felipe Araújo Santos, em Juízo, o qual identificou tanto o apelante, quanto a corré, e confirmou que
“são bem conhecidos da própria delegacia”
pela prática reiterada de furtos (Mídia – ID 346031395).

Frise-se, ainda, que as imagens das câmeras de segurança, os depoimentos coesos e firmes da testemunha e do investigador de Polícia, nas duas fases da persecução penal, somados, constituem provas suficientes para a condenação por furto qualificado [concurso de pessoas].

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

"A prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada insuficiência probatória."
(STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES — Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — Quinta Turma — j. 15/02/2022).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).”
(TJMT N.U 1005611-60.2021.8.11.0013, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 12/04/2024).

Portanto, preserva-se a condenação de ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE por furto qualificado pelo concurso de agentes.

Quanto à dupla valoração dos maus antecedentes e da reincidência, consta dos autos (ID 346031407 – fls. 184) que o apelante possui 5 (cinco) condenações transitadas em julgado, quais sejam: Ação Penal no 1001274-11.2021.8.11.0051- trânsito em julgado em 1.7.2021; Ação Penal no 11001275-93.2021.8.11.0051- trânsito em julgado no dia 12.7.2021; Ação Penal no 1001127-48.2021.8.11.0030 - trânsito em julgado: em 11.8.2022; Ação Penal no 1000551-10.2021.8.11.0045 - trânsito em julgado na data de 29.1.2024; Ação Penal no 1000471-57.2022.8.11.0030 - trânsito em julgado: 6.6.2024.

Verifica-se que o juiz da causa utilizou 4 (quatro) das 5 (cinco) condenações definitivas para negativar os maus antecedentes, na primeira fase, e 1 (uma) para o reconhecimento da agravante da reincidência [elevando ambas em um sexto], na segunda fase.

O c. STJ possui entendimento no sentido de “
ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores."
(STJ, AgRg no HC n. 858.776/SC — Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; Súmula 241).

Logo, não evidenciada a dupla valoração, mantém-se a dosimetria fixada na sentença.

No tocante ao regime, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão], os maus antecedentes e a reincidência, autorizam o inicial fechado (CP, art. 33, §2o, ‘c’).

Destaca-se julgado do c. STJ:

"Embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, justificando a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1786144 PR 2020/0293665-1, Relator.: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma – 12.8.2024; AgRg no HC no 778.116/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.3.2023).

Portanto, preserva-se o regime fechado fixado na sentença.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026